Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704089-51.2022.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: SEBASTIÃO DE CASTRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. TITULARIDADE DO BEM. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente/apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente, conforme previsão do art. 1.361, § 1o, do CC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, incisos IV e IX, 317, 321, 373, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 1.226, 1.267 e 1.361, § 1o, todos do Código Civil e 129-B da Lei 9.503/1997, aduzindo que restou demonstrada nos autos a alienação fiduciária em exame a qual estaria gravada no prontuário do veículo alienado fiduciariamente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 6o, 139, incisos IV e IX, 317, 321, 373, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 1.226, 1.267 e 1.361, § 1o, todos do Código Civil e 129-B da Lei 9.503/1997. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “não há nos autos prova do registro do gravame, e nem de que o réu é o proprietário do veículo dado em garantia, haja vista se encontrar registrado em nome de outra pessoa, conjuntura que obsta a pretendida de busca e apreensão” (Num. 40814800 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017